Tribunal: STF
Processo: ARE 1528242
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º, 5º, LV, 7º, IV, 37, X, 39, § 3º, 84, II, 93, IX, e 144, § 9º, todos da CF/88, bem como aos princípios da separação de poderes e da legalidade estrita. Argumenta, em síntese, que: (i) é vedada a concessão de adicionais a servidores integrantes da carreira de segurança pública; (ii) o adicional de insalubridade não integra o rol de direitos previstos no § 3º do art. 39 da CF/88; (iii) ainda que se admitisse a alteração da base de cálculo do adicional, deveriam ser observados os parâmetros da legislação vigente, que estabelece o valor fixo de R$ 146,00; (iv) não compete ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, em observância à Súmula Vinculante nº 37; (v) o acórdão recorrido é nulo por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (vi) há afronta à tese firmada na ADI nº 5.404, porquanto o fato de não ter sido implementado o regime de subsídio não autoriza o reconhecimento de direito expressamente vedado pela Constituição Federal.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.404, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.”



    Ocorre que, no caso em exame, os servidores do quadro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro são remunerados pelo regime de vencimentos e a instância de origem reconheceu o direito do agravado ao adicional de insalubridade com fundamento nas Leis Estaduais nº 12.153/2009 e nº 720/1983, bem como nas provas documentais constantes dos autos. O acórdão recorrido, portanto, limitou-se a aplicar a legislação estadual vigente e a confirmar situação já consolidada na esfera administrativa, sem criar novas regras ou violar princípios constitucionais.



    Dessa forma, verifica-se que o entendimento firmado na ADI 5.404 é inaplicável à espécie.



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.569.229, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o ARE 1.548.700-AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, assim ementado:



    Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Súmulas 279 e 280/STF. Alegação de ofensa à coisa julgada. Ausência de prequestionamento.



      I. Caso em exame



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



      II. Questão em discussão



     2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. 



    5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



     7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”



    Por fim, ressalto que o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator